Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÍMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não apreendido o veículo e nem localizado o réu, o autor, previamente advertido pelo juízo de origem acerca das consequências da sua inércia, não age no sentido de promover as diligências que lhe competiam para que a apreensão e a citação fossem efetivadas.
2. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 106 do STJ no caso vertente, já que a demora na citação deveu-se exclusivamente ao autor.
3. Apelação conhecida e não provida.